Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710845-86.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOYCI ALVES DE SIQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTELIONATO. PREVALÊNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO. 1. Desproporcional o quantum de aumento pela prevalência da reincidência sobre a confissão espontânea, por ser o réu multireincidente, procede-se sua adequação. 2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena se o réu possui maus antecedentes e é reincidente específico, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 315, §2o, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porque não houve fundamentação e nem ao menos individualização dos danos sofridos pela vítima, apenas foram apontados genericamente os danos narrados na exordial acusatória. Assevera que a fixação de valor em face de danos morais causados pela infração exige, além de pedido expresso, a indicação de valor e instrução probatória específica, o que não ocorreu no caso concreto. Requer a anulação da decisão impugnada ou subsidiariamente a exclusão do quantum excedente ao dano suportado pela vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 315, §2o, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não mereceria prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023